Tribunal: STF
Processo: RE 1566996
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão de minha lavra que deu provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido no sentido da constitucionalidade da taxa de incêndio instituída pela Lei 14.938/2003, nos termos do Tema 1.282 (RE-RG 1.417.155), da repercussão geral, e das ADPFs 1.028 e 1.029. Eis um trecho desse julgado:



    “Decido.



    A pretensão recursal merece prosperar.



    Na hipótese, a parte sustenta o direito à compensação de valores decorrentes da declaração da inconstitucionalidade da taxa de incêndio, nos termos da modulação dos efeitos da decisão firmada por esta Corte no RE-RG 643.247 (Tema 16).



    Não obstante as alegações da parte, registro o julgamento do RE-RG 1.417.155 (Tema 1.282), no âmbito da repercussão geral, em que esta Corte fixou a tese de que são constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição pelos corpos de bombeiros militares. Eis a ementa desse julgado:



     



    “Ementa Direito tributário. Recurso extraordinário. Taxa estadual decorrente de serviços públicos. Prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento e resgate. Constitucionalidade. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão mediante o qual o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte concluiu pela inconstitucionalidade das taxas instituídas pelo Estado do Rio Grande do Norte relativas a serviços públicos de prevenção e combate a incêndios e de busca, salvamento e resgate. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se os serviços em questão seriam específicos e divisíveis, podendo ensejar a instituição pelos estados-membros de taxas para sua remuneração. III. Razões de decidir 3. Os estados da federação têm competência para prestar os serviços públicos de prevenção e combate a incêndios e de busca, salvamento e resgate por meio de seus corpos de bombeiros militares. 4. Julgados recentes dão conta de que o simples fato de uma atividade ser executada por órgão de segurança pública não impede que, estando presentes a especificidade e a divisibilidade, bem como os demais pressupostos da tributação, ela enseje a cobrança de taxa. 5. Via de regra, todos os serviços mencionados podem ser destacados em unidades autônomas de intervenção, de utilidade ou de necessidades públicas, sendo certo, ainda, que eles são suscetíveis de utilização, separadamente, por parte de cada um dos seus usuários. É evidente a possibilidade de se determinar, de maneira proporcional e razoável, o quanto o serviço foi prestado ou colocado à disposição, bem como estipular quem utilizou, efetiva ou potencialmente, o serviço. Em situações específicas, os serviços de prevenção e combate a incêndio, busca, salvamento e resgate têm caráter universal (uti universi). Aplicação, por analogia, da orientação firmada no Tema nº 146. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso extraordinário interposto pela Governadora do Estado do Rio Grande do Norte provido para, reformando-se o acórdão recorrido, declarar a constitucionalidade dos itens 1, 2 e 6 do Anexo Único da Lei Complementar Estadual nº 247/02, com a redação conferida pela Lei Complementar Estadual nº 612/17. Tese de julgamento: “São constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição pelos corpos de bombeiros militares”. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/88, arts. 22, inciso XXVIII; 144, § 5º; 145, inciso II. Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 549/STF; RMS nº 16.064/PE, Tribunal Pleno, Rel. Min. Hermes Lima, DJ de 24/10/69; RMS nº 16.163/PE, Tribunal Pleno, red. do ac. Min. Eloy Rocha, DJ de 29/12/69; RE nº 416.601/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 30/9/05; RE nº 576.321/SP-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/2/09; ADI nº 3.770/PR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 26/9/19”. (RE 1.417.155, Rel. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 29.5.2025)



    Ademais, nos julgamentos das ADPF 1.028 e 1.029, esta Corte reconheceu a constitucionalidade da taxa de prevenção e extinção de incêndio, conforme se verifica das ementas abaixo transcritas, respectivamente:



    “Ementa: Direito tributário e constitucional. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Constitucionalidade de taxas estaduais. Taxa de Vistorias de Segurança em Meios de Transporte Relativamente a Equipamentos de Proteção Contra Incêndio, Atendimento Pré Hospitalar em Acidentes de Trânsito e Combate a Incêndios (TVPHCI). Competência legislativa privativa da União. Inconstitucionalidade. Taxa de Prevenção e Extinção de Incêndio (TPEI). Atividades específicas e divisíveis. Constitucionalidade. Pedido parcialmente procedente. I. Caso em exame 1. Julgamento conjunto do RE 1.417.155 (Tema 1.282 da repercussão geral) e das ADPFs 1028 e 1029, versando sobre a constitucionalidade da Taxa de Prevenção e Extinção de Incêndio (TPEI) e Taxa de Vistorias de Segurança em Meios de Transporte Relativamente a Equipamentos de Proteção Contra Incêndio, Atendimento Pré Hospitalar em Acidentes de Trânsito e Combate a Incêndios (TVPHCI), disciplinadas pela Lei estadual 7.550/1977 de Pernambuco (e alterações posteriores, sendo as últimas realizadas pelas Leis estaduais 17.131/2020 e 11.901/2000), bem como pelo Decreto estadual 52.136/2022). 2. Ação ajuizada pelo Procurador-Geral da República, questionando a compatibilidade das taxas com os arts. 22, XI; 145, II e §2º da Constituição Federal. 3. Alegação de usurpação da competência legislativa da União em matéria de trânsito e transporte (art. 22, XI, CF) e de criação de taxa vinculada a base de cálculo de impostos (art. 145, II e §2º, CF). II. Questão em discussão 4. As questões em discussão consistem em: a) analisar o cabimento da ADPF; b) analisar a constitucionalidade da TPEI frente a competência privativa da União para legislar sobre trânsito e transporte (art. 22, XI, da CF) e da TVPHCI face a competência geral para criar taxas vinculadas ao exercício do poder de polícia ou à prestação de serviços públicos, vedada a utilização da base de cálculo de impostos (art. 145, II e § 2º, da CF). III. Razões de decidir 5. Adequação da ADPF para apreciar a controvérsia. Controle de constitucionalidade de lei estadual pré-constitucional, e suas sucessivas alterações, em confronto com preceitos fundamentais constantes da Constituição da República. Ausência de outros meios eficazes de sanar a lesividade. Requisito da subsidiariedade preenchido. 6. A TVPHCI, por envolver vistoria veicular para verificação de equipamentos de proteção contra incêndio, invade a competência privativa da União em matéria de trânsito e transporte (art. 22, XI, CF), conforme jurisprudência do STF. 7. No federalismo cooperativo brasileiro nos casos em que a dúvida sobre a competência legislativa recai sobre norma que abrange mais de um tema, deve o intérprete acolher interpretação que não tolha a competência que detêm os entes menores para dispor sobre determinada matéria (presumption against preemption). 8. A indivisibilidade dos direitos humanos e fundamentais não deve estar restrita ao Título II da Constituição. Ela deve se espraiar para as atividades do Estado, para que o Estado democrático de direito seja um Estado democrático de direito ecológico e sustentável. Portanto, tal compreensão requer a releitura das atividades do Estado para que o cumprimento dos objetivos da República seja feito à luz das premissas que limitem o desastre climático. Nesse sentido, há que se reler o federalismo que deve ser cooperativo para enfrentar a crise climática. 9. A tradicional taxa de bombeiros deva ser compreendida de forma distinta à luz dos desafios que vivemos e dos compromissos constitucionais e internacionais assumidos. Além disso, é possível diferenciar atividades de segurança pública financiada por impostos e atividades específicas e divisíveis que autorizem a cobrança de taxas, por isso a Taxa de Prevenção e Extinção de Incêndio (TPEI) está em harmonia com os preceitos constitucionais aplicáveis à espécie. 10. A Emenda Constitucional 132 de 2023, incluiu na Constituição novos princípios ao Sistema Tributário Nacional de observância obrigatória, que deve esta Corte assegurar plena eficácia. No novo § 3º do art. 145 se lê: “O Sistema Tributário Nacional deve observar os princípios da simplicidade, da transparência, da justiça tributária, da cooperação e da defesa do meio ambiente.” IV. Dispositivo e tese 11. ADPF conhecida e julgada parcialmente procedente para i) declarar a inconstitucionalidade da Taxa de Vistorias de Segurança em Meios de Transporte Relativamente a Equipamentos de Proteção Contra Incêndio, Atendimento Pré Hospitalar em Acidentes de Trânsito e Combate a Incêndios (TVPHCI), prevista no item 4, constante do inciso I do art. 6º da da Lei 7.550/1977 de Pernambuco, e, por arrastamento o item 5, constante do Anexo I do Decreto 52.136/2022 do Estado de Pernambuco; e, ii) reconhecer a constitucionalidade da Taxa de Prevenção e Extinção de Incêndio (TPEI). _________ Dispositivos relevantes citados: art. 1º e art. 3º da Constituição Federal; art. 22, XI; art. 145, II e §2º da Constituição Federal; Lei 7.550/1977 (Pernambuco); Lei 17.131/2020 (Pernambuco); Lei 11.901/2000 (Pernambuco); Decreto 52.136/2022 (Pernambuco); Lei 9.503/1997 (CTB); Resolução 941/2022 e Resolução 919/2022 (CONTRAN); Emenda Constitucional 132/2023. Jurisprudência relevante citada: RE 1.417.155 (tema 1.282); ADPF 388; ADPF 33; ADI 1666; ADI 3323; RE 576.321 RG-QO”. (ADPF 1028, Rel. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe 30.5.2025)



    “Ementa: Direito Tributário e Constitucional. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Constitucionalidade de Taxas Estaduais. Rio de Janeiro. Taxa de Emissão de Certidões. Serviços de Prevenção e Extinção de Incêndios. Controle de constitucionalidade. Taxas estaduais. Certidões. Prevenção e extinção de incêndios. Interpretação conforme à Constituição. Constitucionalidade. I. Caso em exame 1. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental que questiona a constitucionalidade das disposições do anexo I, item 1, anexo II, item 12, e anexo VIII, item 1, todos do Decreto-Lei 5, de 15.3.1975, com alterações do Decreto-Lei 403, de 28.12.1978, e das Leis 3.347, de 29.12.1999, e 7.175, de 28.12.2015, do Estado do Rio de Janeiro; e (ii) por arrastamento, dos Decretos 3.856, de 29.12.1980, e 23.695, de 6.11.1997, que disciplina, a cobrança de taxas estaduais em razão de serviços de prevenção e extinção de incêndios e de expedições de certidões. 2. Ação ajuizada pelo Procurador-Geral da República alegando que as referidas taxas violam os artigos 5º, XXXIV, “b” (garantia fundamental dos cidadãos à gratuidade de certidões para defesa de direitos e esclarecimentos de situações de interesse pessoal), e 145, II e § 2º (criação de taxa vinculada ao exercício do poder de política ou à prestação de serviços públicos, e a a vedação à utilização da base de cálculos de impostos). II. Questão em discussão 3. As questões em discussão consistem em: a) analisar o cabimento da ADPF; b) analisar a constitucionalidade das taxas estaduais frente a garantia fundamental dos cidadãos à gratuidade de certidões para defesa de direitos e esclarecimentos de situações de interesse pessoal), a necessidade de vinculação ao exercício do poder de polícia ou à prestação de serviços públicos, e a a vedação à utilização da base de cálculo própria de impostos. III. Razões de decidir 4. Adequação da ADPF para apreciar a controvérsia. Controle de constitucionalidade de lei estadual pré-constitucional, e suas sucessivas alterações, em confronto com preceitos fundamentais constantes da Constituição da República. Ausência de outros meios eficazes de sanar a lesividade. Requisito da subsidiariedade preenchido. 5. Taxa de emissão de certidões que, na hipótese de defesa de direitos ou de esclarecimento de situações pessoais, tem sua gratuidade garantida pela Constituição (art. 5º, XXXIV, b, da CF). Exação diversa da taxa judiciária, recolhida em razão de custas e para a interposição de recursos. 6. Aplicação da interpretação conforme à Constituição para afastar a incidência da taxa quando as certidões se destinarem à defesa de direitos ou esclarecimento de situações de interesse pessoal. 7. Taxa de prevenção e extinção de incêndios. A tradicional taxa de bombeiros deve ser compreendida de forma distinta à luz dos desafios que vivemos e dos compromissos constitucionais e internacionais assumidos. Sendo possível diferenciar atividades de segurança pública financiada por impostos e limitar a cobrança da taxa em razão de atividades específicas e divisíveis, é de se reconhecer a harmonia com os preceitos constitucionais aplicáveis à espécie. 8. A indivisibilidade dos direitos humanos e fundamentais não deve estar restrita ao Título II da Constituição. Ela deve se espraiar para as atividades do Estado, para que o Estado democrático de direito seja um Estado democrático de direito ecológico e sustentável. Portanto, tal compreensão requer a releitura das atividades do Estado para que o cumprimento dos objetivos da República seja feito à luz das premissas que limitem o desastre climático. Nesse sentido, há que se reler o federalismo que deve ser cooperativo para enfrentar a crise climática. 9. A Emenda Constitucional 132 de 2023, incluiu na Constituição novos princípios ao Sistema Tributário Nacional de observância obrigatória, que deve esta Corte assegurar plena eficácia. No novo § 3º do art. 145 se lê: “O Sistema Tributário Nacional deve observar os princípios da simplicidade, da transparência, da justiça tributária, da cooperação e da defesa do meio ambiente.” IV. Dispositivo 10. ADPF conhecida e julgada parcialmente procedente para i) adotar interpretação conforme à Constituição em relação ao Anexo I, item 1, e ao Anexo VIII, item 1, do Decreto-Lei nº 5/75 do Estado do Rio de Janeiro, com as alterações do Decreto-Lei nº 403/78, e das Leis nºs 3.347/99 e 7.175/15, afastando a incidência desses dispositivos quando as certidões forem voltadas para a defesa de direitos ou o esclarecimento de situação de interesse pessoal, consoante garantia de gratuidade contida no art. 5º, inciso XXXIV, alínea b, da Carta Magna, finalidades presumidas quando a certidão pleiteada for concernente ao próprio requerente, sendo desnecessária, nessa hipótese, expressa e fundamentada demonstração dos fins e das razões do pedido; e, ii) reconhecer a constitucionalidade da taxa de prevenção e extinção de incêndio. _________ Dispositivos relevantes citados: art. 5º, XXXIV, b, e XXXV, da CF; art. 103, VI, da CF; art. 145, II e §3º, da CF (Emenda Constitucional nº 132/2023). Decreto-Lei 5/1975 (Rio de Janeiro); Decreto-Lei 403/1978 (Rio de Janeiro); Lei 3.347/1999 (Rio de Janeiro); Lei 7.175/2015 (Rio de Janeiro); Decreto 3.856/1980 (Rio de Janeiro); Decreto 23.695/199 (Rio de Janeiro). Jurisprudência relevante citada: RE 1.417.155 (tema 1.282); ADPF 388; ADPF 33; ADI 7035 PI; RE 576.321 RG-QO; Súmula Vinculante nº 19”. (ADPF 1.029, Rel. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe 3.5.2025)



    Em ambos os julgamentos, o Pleno deste Tribunal assentou a constitucionalidade de taxa de prevenção e extinção de incêndios, tendo em vista se referirem a serviços específicos e divisíveis.



    Na hipótese, observo que o Tribunal de origem assentou a inconstitucionalidade da taxa de segurança pública cobrada pelo Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 113, IV, de Lei 6.763/1975, conforme se verifica do seguinte trecho desse julgado:



    “Inicialmente, cumpre ressaltar que a constitucionalidade da Lei nº 6.763/75, que instituiu a Taxa de Segurança Pública – Serviço de Extinção de Incêndio no Estado de Minas Gerais, é objeto de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI nº 4.411/MG), extraindo-se do acórdão, publicado em 24/09/2020, ainda não transitado em julgado, o reconhecimento da inconstitucionalidade de seu artigo 113, IV, que instituiu o tributo objeto de análise na presente remessa.



    Tal entendimento se encontra de acordo com decisão exarada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, a qual, em sede de repercussão geral (Tema 16), concluiu pela inconstitucionalidade da cobrança de taxa pela utilização potencial do serviço de extinção de incêndios, em acórdãoassim ementado:



    (...)



    Diante do resultado do julgamento colegiado, foi fixada, à unanimidade, a seguinte tese de repercussão geral: "A segurança pública,presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim".



    Ressalte-se que, não obstante o ato normativo apreciado no RE643247/SP seja municipal, a tese fixada evidencia a consolidação do entendimento no sentido da inconstitucionalidade da taxa instituída para o financiamento da prevenção e combate a incêndios, seja mediante lei municipal ou estadual, em razão de a atividade, inserida no âmbito da segurança pública, ter que ser viabilizada mediante arrecadação de impostos, valendo registrar o seguinte trecho do voto do Ministro Relator:



    (...)



    A endossar este entendimento, a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal em Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI nº 2.908/SE, que reconheceu a inconstitucionalidade de taxa de incêndio instituída pelo Estado do Sergipe:



    (...)



    Nesse contexto, de rigor a manutenção da r. sentença que, levando em consideração o posicionamento firmado pelo órgão jurisdicional guardião da Constituição, concluiu pela inconstitucionalidade da cobrança de taxa de segurança pública pela utilização potencial do serviço de extinção de incêndios, prevista no artigo 113, IV, da Lei nº 6.763/75”. (eDOC 99, p. 5-7)



    Verifico, assim, que o entendimento do Tribunal a quo está em dissonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF), para reformar o acórdão recorrido no sentido da constitucionalidade da taxa de incêndio instituída pela Lei 14.938/03, nos termos do Tema 1.282 (RE-RG 1.417.155), da repercussão geral, e das ADPFs 1.028 e 1.029.”



    Nas razões dos embargos, opostos pelo ESTADO DE MINAS GERAIS (eDOC 186), é alegada contradição quanto a alegação de que o recurso merece prosperar, mas, com base no RE 1.417.155/RN (Tema 1.282) e nas ADPFs 1.028 e 1.029, conclui pela improcedência da ação.



    É o relatório.



    Decido.



    Ressalto que os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição ou omissão, bem como para corrigir eventual erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.



    Registre-se que os aclaratórios não constituem meio processual cabível para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, não vislumbradas no presente caso.



    No caso em questão, discute-se a possível ocorrência de contradição quanto à procedência ou improcedência da ação, resultante da incompatibilidade entre a conclusão do julgado (que reconheceu a constitucionalidade da norma) e os enunciados que indicam a procedência da ação, uma vez que este recurso objetiva a manutenção da declaração de inconstitucionalidade da norma.



    Trata este recurso da constitucionalidade da taxa de segurança pública pela utilização potencial do serviço de extinção de incêndios, prevista no artigo 113, IV, da Lei nº 6.763/1975 do Estado de Minas Gerais, e do direito do contribuinte de ver-se compensado dos valores pagos indevidamente, caso reconhecida a inconstitucionalidade da taxa.



    A decisão embargada analisou acertadamente a controvérsia, concluindo pela constitucionalidade da referida taxa. Cuida-se de prestação jurisdicional exercida à luz da jurisprudência desta Corte, especificamente das ADPFs 1.028 e 1.029 e da tese firmada no Tema 1.282 (RE-RG 1.417.155), que consignou serem “constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição pelos corpos de bombeiros militares”.



    Portanto, reconheço a existência da contradição, mas a cognição apresentada no decorrer do texto permite concluir, de forma clara, pela constitucionalidade da norma e pela improcedência da ação.



    Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, opostos pelo ESTADO DE MINAS GERAIS (eDOC 186), com efeitos infringentes, para integrar a decisão monocrática e fazer constar que “a pretensão recursal não merece prosperar” no trecho onde consta “a pretensão recursal merece prosperar” e, também, para constar “nego provimento ao recurso extraordinário” onde se lê “dou provimento ao recurso extraordinário”, a fim de eliminar a contradição apontada.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente